Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716212-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA EMBARGADO: PRAIA BONITA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face da decisão proferida por este Relator, que negou conhecimento ao recurso inominado por ela interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. A Embargante alega não ter sido concedido prazo para o recolhimento das custas. A Embargada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 55877386. A despeito da afirmação da parte Recorrente, constata-se que houve abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal, conforme expressamente consignado no despacho de Id n. 54309449, o qual transcorreu in albis, consoante certificado no Id n. 54557534. Logo, não havendo previsão legal de dupla oportunidade para a prática do ato, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. Recurso conhecido e não provido. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator